Tribunal: TJES
Processo: 0000164-31.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PENA E REGIME INALTERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Rosa Helena Ferreira contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão, em sua residência, de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, armas e munições, encontrados em contexto de atuação conjunta com corréu.

A apelante sustenta ausência de provas quanto à autoria, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em:
(i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação;
(ii) definir se é aplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;
(iii) examinar eventual redimensionamento da pena e do regime prisional;
(iv) apreciar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais e pela coerência dos depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais relataram a atuação conjunta da apelante e do corréu na posse e comércio das drogas.
5. É firme a jurisprudência de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob contraditório judicial, constituem meio de prova idôneo à condenação, quando harmônicos e isentos de contradições.
6. O tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável, pois o conjunto probatório demonstra que a apelante se dedicava de forma estável à atividade criminosa, com participação efetiva na comercialização dos entorpecentes.
7. Mantém-se a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, devidamente comprovada por laudo pericial e pelos autos de constatação.
8. A pena-base foi fixada de modo proporcional, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e as consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
9. Inexistem fundamentos para modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou substituição por restritivas de direitos, bem como para concessão de direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É idôneo o depoimento de policiais prestado em juízo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com as demais provas.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação habitual à atividade criminosa.

Compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42;

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 728.175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.11.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0003487-93.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-31.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA HELENA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PENA E REGIME INALTERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Rosa Helena Ferreira contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão, em sua residência, de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, armas e munições, encontrados em contexto de atuação conjunta com corréu.

A apelante sustenta ausência de provas quanto à autoria, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em:
(i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação;
(ii) definir se é aplicável a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;
(iii) examinar eventual redimensionamento da pena e do regime prisional;
(iv) apreciar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por laudos periciais e pela coerência dos depoimentos dos policiais que participaram da operação, os quais relataram a atuação conjunta da apelante e do corréu na posse e comércio das drogas.
5. É firme a jurisprudência de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob contraditório judicial, constituem meio de prova idôneo à condenação, quando harmônicos e isentos de contradições.
6. O tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável, pois o conjunto probatório demonstra que a apelante se dedicava de forma estável à atividade criminosa, com participação efetiva na comercialização dos entorpecentes.
7. Mantém-se a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, devidamente comprovada por laudo pericial e pelos autos de constatação.
8. A pena-base foi fixada de modo proporcional, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e as consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
9. Inexistem fundamentos para modificação do regime inicial de cumprimento da pena ou substituição por restritivas de direitos, bem como para concessão de direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É idôneo o depoimento de policiais prestado em juízo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e harmônico com as demais provas.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação habitual à atividade criminosa.

Compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42;

Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 728.175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.11.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0003487-93.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ROSA HELENA FERREIRA
, inconformada com os termos da sentença que norteou sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz a apelante que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito;
2.
Alternativamente a pena deve ser redimensionada, com implementação de pena-base no seu mínimo legal; aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena corporal.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“No dia 16/10/2024, por volta das 17h51, na rua Cristiano Pinto, bairro Brasil Novo, Ibatiba, os Denunciados ADRIANO TANCREDO e ROSA HELENA FERREIRA, de forma livre e consciente traziam consigo e/ou mantinham em depósito: 1 (uma) espingarda calibre.38, 1 (um) revólver calibre .32, 1 (um) tablete de substância análoga a crack, 4 (quatro) tabletes de substância análoga à maconha, 26 (vinte e seis) buchas de maconha, sendo 3 (três) maiores, 2 (dois) invólucros de substância análoga à cocaína, sendo 1 (um) grande e 1 (um) pequeno, 91 (noventa e uma) pedras de substância análoga a crack, 10 (dez) munições intactas da marca CBC, calibre .32, 1 (uma) munição CBC ponta oca, calibre .32, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) caixa de gilete, 1 (um) prato e 1 (uma) faca contendo resquícios de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informação anônima, relatando que no período da manhã o denunciado Adriano recebera grande quantidade de maconha, cocaína e crack vinda da cidade da Serra-ES para ser comercializada em Ibatiba-ES, bem como possuía armas de fogo para ameaçar os moradores, a fim de evitar denúncias e realizar cobrança na venda de entorpecentes.

Ademais, a atividade comercial ocorria em sua residência e o Denunciado, inclusive, recebia pedidos via telefone e fazia entregas de bicicleta. Chegando perto do imóvel para averiguar a atividade criminosa, Adriano percebeu a presença da guarnição, empreendeu fuga do local segurando uma sacola e um revólver, tendo parte da equipe seguido ao seu encalço.

Outra parte da equipe, ao adentrar no imóvel, avistou a Denunciada e a infante Isabela, de 9 (nove) anos, filha dos Denunciados. Rosa Helena, ao notar a presença da equipe policial, tentou esconder 1 (uma) bucha de maconha e um pote contendo outras 23 (vinte e três) embaladas individualmente e prontas para a venda, com uma blusa de frio. Iniciada a busca domiciliar, foram encontradas, além das substâncias entorpecentes, objetos com resquícios de cocaína, uma caixa de gilete, diversas embalagens utilizadas para acondicionar as drogas, R$ 57,85 (cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, 1 (uma) balaclava camuflada, munições, arma de fogo, balança de precisão, 3 (três) aparelhos celulares, da marca Xiaomi Redmi e 1 (um) aparelho celular, da marca Samsung.

A equipe que estava à procura de Adriano, encontrou no barranco próximo à residência, a sacola a qual este levara consigo ao empreender fuga.

Nela continha: 4 (quatro) tabletes e 3 (três) buchas de substância análoga à maconha, 1 (um) tablete de substância análoga à crack, 2 (dois) pedaços de substância análoga à cocaína.

Nesse momento, um barulho adveio do telhado, constatando-se que o Denunciado tentava, novamente, se evadir do local, mas sem êxito, pois foi prontamente alcançado e imobilizado. Durante a busca pessoal, foi encontrado um invólucro de plástico de sacolé contendo em seu interior 91 (noventa e uma) pedras de substância análoga a crack, embaladas em material plástico e amarradas em cachos de 2, 3 e 4 unidades para facilitar a escolha dos adquirentes, bem como um revólver calibre .32 carregado com uma munição.

O Denunciado confessou que o material apreendido lhe pertencia, informando ainda que recebera pela manhã, de forma consignada, para realizar a venda. Por fim, identificou-se que toda a atividade criminosa ocorria na presença da infante Isabela, a qual vivia em condições precárias de higiene e com sinais de maus-tratos.

Ao contrário do que afirma a defesa técnica, entendo que a autoria do delito também restou comprovada com relação a ora apelante. No caso concreto, os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência realmente destacam – como descrito e transcrito na sentença impugnada - , desde a gênese, e em juízo, que a denunciada agia em conjunto com o codenunciado/sentenciado, para manter a posse de variadas quantias de drogas e armas para o fim específico da prática do tráfico ilegal.

Reafirmo, então, o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

E ainda é de pleno conhecimento que não é necessário o flagrante de atos de comércio para fins de caracterização do tráfico de drogas.

No que se refere à dosimetria, também neste ponto a sentença não merece reparos.

Na primeira fase do processo dosimétrico observo que, em que pese a fundamentação insuficiente com relação aos motivos do crime – lucro fácil – afere-se que ainda assim a pena-base fora fixada com razoabilidade, no patamar de 06 anos de reclusão, diante de circunstância judicial avaliada desfavoravelmente com juridicidade – relativa às consequências do crime, e em razão da preponderância do art. 42 da Lei n. 11343/06.

De se destacar a importante quantidade e variedade de droga apreendida, e que a razoabilidade se implementa também diante do intervalo existente entre pena mínima e máxima prevista no tipo penal infringido.

Inaplicável a causa de diminuição de pena, do denominado tráfico privilegiado, em razão do quadro delineado nos autos que demonstra que a apelante se dedicava a atividade criminosa ligada ao tráfico de drogas, de maneira estável e constante, de acordo com a forma e método de como as drogas eram acondicionadas, de acordo com o proceder dos envolvidos quanto foram flagrados, tratando-se de atos inclusive objeto de denúncias anônimas.

Impossível o afastamento causa de aumento de pena decorrente da prática do tráfico de drogas com emprego de armas de fogo, se a comprovação do fato fora devidamente vislumbrada no caso concreto, segundo a atuação conjunta dos agentes, depoimento de policiais, termos de autos de Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e laudo pericial da arma de fogo.

Finalmente, entendo que deve ser mantido o capítulo da decisão que norteou a impossibilidade de apresentar recursos em liberdade, tendo em vista que: a. O juiz fundamentou a decisão de manutenção da prisão com base em permitida técnica de fundamentação, e pelo fato de que a apelante permaneceu presa durante toda a instrução, sem que se tenha alterado o quadro antes analisado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; b. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que a apelante seja solta sem restrições, como pleiteado na peça recursal; c. O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória; d. É relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos, por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal.

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.